Tribunal: TJES
Processo: 5002705-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002705-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JAQUELINE CONCEICAO SUAVE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002705-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAQUELINE CONCEICAO SUAVE

Advogado do(a) AGRAVADO: MIRELLA GUIMARAES FIGUEIREDO - ES30735-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0007019-88.2020.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravada.

Em suas razões (781125), o agravante sustentou: i) que a agravada não faz jus à pensão mensal deixada pelo Sr. João Geraldo Gomes, considerando que o reconhecimento da união estável entre ambos se deu no âmbito da ação nº 0030702-91.2019.8.08.0024, sem que fossem produzidas provas para tanto e sem a sua participação como autarquia previdenciária.

Proferi despacho (781679) postergando a análise do pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (1049612).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 18 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002705-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAQUELINE CONCEICAO SUAVE

Advogado do(a) AGRAVADO: MIRELLA GUIMARAES FIGUEIREDO - ES30735-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0007019-88.2020.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravada.

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, ao menos em princípio, resta presente a probabilidade do direito, considerando que na ação nº 0030702-91.2019.8.08.0024 foi reconhecida a união estável entre a agravada e o Sr. João Geraldo Gomes.

Dessa forma, a agravada se enquadra na primeira classe de dependente do segurado, prevista no artigo 5º, da Lei Complementar Estadual nº 282/04, sendo presumida referida dependência.

Ademais, como bem destacou a magistrada singular, o perigo de dano também está evidenciado, ante a natureza alimentar da verba paga a título de pensão.

Por fim, não há que se falar em ausência de participação do agravante na ação de reconhecimento de união estável, uma vez que inexiste previsão legal para tanto, sendo que eventual irresignação quanto ao erro da sentença proferida na nº 0030702-91.2019.8.08.0024 deverá ser trazida à apreciação do Poder Judiciário pelos meios próprios.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DO SEGURADO. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, ao menos em princípio, resta presente a probabilidade do direito, considerando que na ação nº 0030702-91.2019.8.08.0024 foi reconhecida a união estável entre a agravada e o Sr. João Geraldo Gomes. 3. Dessa forma, a agravada se enquadra na primeira classe de dependente do segurado, prevista no artigo 5º, da Lei Complementar Estadual nº 282/04, sendo presumida referida dependência. 4. Ademais, como bem destacou a magistrada singular, o perigo de dano também está evidenciado, ante a natureza alimentar da verba paga a título de pensão. 5. Por fim, não há que se falar em ausência de participação do agravante na ação de reconhecimento de união estável, uma vez que inexiste previsão legal para tanto, sendo que eventual irresignação quanto ao erro da sentença proferida na nº 0030702-91.2019.8.08.0024 deverá ser trazida à apreciação do Poder Judiciário pelos meios próprios.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.